Tribunal: TJDFT
Processo: 0745432-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0745432-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WESLEY PIRES SOUSA SANTOS IMPETRANTE: JURACILDES GRAMACHO DE CARVALHO JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por JURACILDES GRAMACHO DE CARVALHO JUNIOR em favor de WESLEY PIRES SOUSA SANTOS (paciente) contra ato atribuído ao JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL, no processo n.o 0711286-22.2024.8.07.0001, que decretou a prisão preventiva do paciente. Em suas razões (Id 77418234), o impetrante sustenta que a prisão preventiva do paciente é ilegal, por ausência de requisitos legais e constitucionais, especialmente no que tange à imprescindibilidade da medida para a investigação, à ausência de contemporaneidade dos fatos e à falta de fundamentação idônea. Argumenta que o paciente é primário, portador de bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita e família constituída, sendo o único provedor do lar, com esposa grávida e filho menor de sete anos. Alega que a vinculação do paciente aos fatos investigados decorre apenas da titularidade de uma TAG de pedágio vinculada a veículo anteriormente vendido, bem como de transferências bancárias que, segundo a defesa, referem-se ao pagamento do automóvel. Aponta ainda que o paciente estava em outra cidade no momento em que foi supostamente visto com outros investigados, conforme comprovado por registros de viagem e localização. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, postula a concessão definitiva da ordem, confirmando-se a liminar eventualmente deferida. É o relatório. Em sede de habeas corpus, a cognição do Tribunal é estrita, limitando-se à verificação de eventual ilegalidade ou abuso de poder manifesto na decisão impugnada. Conforme entendimento consolidado nas Cortes Superiores, a via célere do writ não se presta à análise aprofundada do conjunto fático-probatório, tampouco à dilação probatória. O impetrante, ao sustentar que a movimentação do veículo Toyota Corolla (placa SBY2B52) decorreu de venda lícita, que a manutenção da tag de pedágio em seu nome foi equivocada, e ao apresentar álibi para sua ausência no Distrito Federal, busca o revolvimento de fatos que demandam ampla instrução processual. A apreciação de alegações que envolvam negativa de autoria, justificativas para as transferências financeiras (R$ 30.000,00 e R$ 6.000,00), ou exame minucioso do contexto da suposta venda do veículo a outro investigado (“Thiago”), extrapola os limites cognitivos deste juízo em sede de medida liminar de habeas corpus. Cumpre ao juízo de segundo grau verificar, tão somente, se a decisão que decretou a prisão está fundamentada em elementos concretos, aptos a configurar o fumus commissi delicti e o periculum libertatis, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. A jurisprudência é categórica: revisar os elementos de prova para concluir pela atipicidade da conduta ou pela desclassificação dos fatos constitui procedimento incompatível com a via estreita do habeas corpus. Nessa esteira: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÕES ANTERIORES PELOS CRIMES DE TRÁFICO, ROUBO E ESTATUTO DO DESARMAMENTO. RÉU QUE PRATICOU NOVO DELITO ENQUANTO CUMPRIA PENA. PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva, de caráter excepcional, exige demonstração da materialidade, indícios de autoria e do perigo decorrente do estado de liberdade, bem como fundamentação concreta que indique a imprescindibilidade da medida, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 2. É inviável, na via restrita do habeas corpus, a análise de alegações que demandem dilação probatória, como a fragilidade das provas de autoria, devendo tais questões ser examinadas durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório. 3. No caso, ainda que se cogitasse não ser expressiva a quantidade de drogas apreendida (47g de crack), anotou-se que o agravante ostenta condenações anteriores por tráfico de drogas, crimes previstos no Estatuto do Desarmamento e roubo, além de encontrar-se em cumprimento de pena no momento da prática do novo delito, circunstâncias que evidenciam seu forte envolvimento com a criminalidade e clara inclinação para a prática delitiva, revelando a necessidade da segregação para garantia da ordem pública. 4. Inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando a gravidade da conduta e a reincidência demonstram a insuficiência dessas providências para resguardar a ordem pública. 5. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no HC n. 1.031.232/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 14/10/2025. Grifos nossos.) “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HAEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS DO VÍNCULO ASSOCIATIVO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Inicialmente, cumpre ressaltar que a sentença condenatória transitou em julgado em 2016, de maneira que a reversão de suas conclusões somente é viável se presentes uma das hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, que estabelece os requisitos para o ajuizamento de revisão criminal. 2. Da leitura do acórdão e da sentença, verifica-se que há elementos que confirmam a existência do vínculo associativo estável e permanente entre o agravante e o grupo criminoso. Desse modo, eventual reversão do entendimento acerca da materialidade e da autoria do crime de associação para o tráfico depende de revolvimento do acervo fático-probatório, providência incompatível com os estreitos limites cognitivos do habeas corpus. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 1.018.955/RO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 14/10/2025. Grifos nossos.) “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVA JUDICIALIZADA. INTERROGATÓRIO DO RÉU. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não se admite, no ordenamento jurídico pátrio, a prolação de um decreto condenatório fundamentado, exclusivamente, em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, no qual inexiste o devido processo legal (com seus consectários do contraditório e da ampla defesa). No entanto, é possível que se utilize deles, desde que sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual. 2. No caso concreto, em todas as condenações impugnadas na revisão criminal, foi levado em consideração também o interrogatório do réu, o qual também configura prova judicializada e pode, em conjunto com os demais elementos colhidos na investigação preliminar, fundamentar a condenação, nos termos do art. 155 do CPP. 3. As instâncias ordinárias, soberanas na análise aprofundada das provas, apontaram elementos idôneos e judicializados para demonstrar a autoria delitiva, de modo que não há como acolher a pretensão defensiva, sobretudo na via estreita do habeas corpus, em que não se admite reexame fático-probatório minucioso. 4. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 924.760/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/10/2025, DJEN de 13/10/2025. Grifos nossos.) “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. ALEGADA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL POR CONEXÃO. IMPOSSIBILIDADE. FATOS DIVERSOS. PARTES DIVERSAS. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem afirma que, "nas mencionadas decisões que determinaram a remessa à Justiça Eleitoral, não [...] [ficou] expresso que se comunicavam ao presente (até porque, como dito, os fatos são diversos)", bem como que "as partes são diversas. De outro lado, a corrupção passiva apurada, guardada a via estreita, não possui qualquer relação com delitos eleitorais". 2. Reverter tal entendimento, no intuito de concluir pela conexão entre as ações penais e, por conseguinte, competência da Justiça eleitoral, demandaria o necessário revolvimento do arcabouço fático-probatório, o que não se coaduna com a via eleita, de rito célere e cognição sumária. 3. O trancamento da ação penal é medida excepcional, só sendo admitida quando dos autos emergirem, de plano, e sem a necessidade de exame aprofundado e exauriente das provas, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria de provas e materialidade do delito. 4. Diante do contexto em análise, os pormenores do caso somente serão esclarecidos durante a instrução processual, momento apropriado para a análise aprofundada dos fatos narrados pelo titular da ação penal pública, pois a certeza quanto aos fatos e seus contornos jurídicos apenas virá com a prolação da sentença condenatória ou absolutória. 5. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg nos EDcl no RHC n. 202.462/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 1/10/2025, DJEN de 7/10/2025. Grifos nossos.) Da Presença dos Requisitos da Prisão Preventiva A custódia cautelar do paciente, decretada inicialmente em caráter temporário (Id 77418246) e, posteriormente, convertida em preventiva (Id 248864247 dos autos n.o 0711286-22.2024.8.07.0001), encontra-se devidamente fundamentada no binômio fumus commissi delicti e periculum libertatis, este último evidenciado pela necessidade de garantia da ordem pública e pela conveniência da instrução criminal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. O arcabouço probatório indiciário, colhido no bojo da Operação Irmãos, revela-se robusto e demonstra, em tese, a participação consciente e funcional do paciente na complexa organização criminosa voltada ao tráfico interestadual de drogas e à lavagem de capitais. A denúncia imputa-lhe o crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n.o 11.343/2006), inserindo-o no Núcleo Rondônia (2), com atribuições essenciais de suporte financeiro e empresarial ao grupo. Os elementos que sustentam o fumus commissi delicti são concretos e não se limitam a meras suposições. O paciente, embora alegue exercer atividade lícita, figura como beneficiário de vultosas transferências financeiras provenientes de outros investigados centrais na organização criminosa, notadamente Matheus Araújo Nunes (um dos líderes e operador financeiro no DF), que lhe repassou R$ 772.520,00, e Wilker Pereira de Oliveira, que transferiu R$ 50.000,00. Tais cifras, que somam quase R$ 1 milhão, afastam a hipótese de envolvimento ocasional ou de mera relação periférica, apontando, ao contrário, para o exercício da função de “laranja financeiro”, mediante o empréstimo de contas bancárias e da própria identidade para a movimentação de valores oriundos do tráfico — conduta típica de lavagem de dinheiro —, contribuindo para a sustentação econômica da organização criminosa. Ademais, o envolvimento logístico do paciente na estrutura delitiva está evidenciado pelo empréstimo de seu veículo Toyota Corolla ao investigado Tiago Souza Brito (traficante de Rondônia e fornecedor do DF), utilizado em atividades relacionadas ao tráfico no Distrito Federal. A alegação defensiva de que o veículo teria sido licitamente vendido a “Thiago” não afasta o indício de que o paciente facilitou o uso do bem em práticas ilícitas e, em última análise, permitiu a utilização de sua propriedade para dissimular transações criminosas, o que se coaduna com a dinâmica típica de organizações criminosas. A movimentação financeira total da Orcrim, que ultrapassa R$ 20 milhões em contas de seus operadores, evidencia que a atuação do paciente, ainda que restrita ao suporte financeiro e logístico, era relevante e essencial à manutenção do esquema criminoso interestadual. O perigo na manutenção do paciente em liberdade (periculum libertatis) decorre da necessidade de resguardar a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva. A custódia não se funda em conjecturas abstratas, mas na existência de uma estrutura criminosa sofisticada e altamente lesiva, da qual o paciente fazia parte. Trata-se de associação criminosa especializada, com atuação estável, divisão de tarefas (fornecimento no Norte, transporte em veículos com “entoques” e lavagem de capitais por meio de “laranjas”) e responsável por expressivas apreensões de entorpecentes, incluindo 22 kg de cocaína (com Diogo Barbosa), 43 kg de skunk (com João Paulo), além de mais de 100 kg de cocaína em outras ações. A participação do paciente, ao viabilizar a circulação dos lucros ilícitos e auxiliar na logística veicular, revela sua periculosidade social e a necessidade de interromper o ciclo criminoso. A tese defensiva de que as condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa e ocupação lícita) seriam suficientes para a revogação da prisão preventiva não se sustenta. Conforme reiterada jurisprudência pátria, atributos pessoais não se sobrepõem à demonstração inequívoca da necessidade da custódia para a garantia da ordem pública, especialmente quando a conduta do agente revela gravidade concreta e inserção em organização criminosa estruturada. Nesse sentido: “HABEAS CORPUS ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO CONSTATADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 2. No caso, a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, consistente na prática, em tese, dos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro. Foi destacado que o paciente e sua empresa de "fachada" (Terratech Locações e Construções LTDA) teriam realizado movimentações financeiras milionárias para os demais articuladores do esquema criminoso, derivadas do lucro advindo das atividades ilícitas exercidas, como tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, pela citada organização, bem como se verificou que a empresa do réu recebeu valores suspeitos estimados em R$ 13.270.500,00 (treze milhões, duzentos e setenta mil e quinhentos reais). Conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009). 3. A regra da contemporaneidade comporta mitigação quando, ainda que mantido período de aparente conformidade com o Direito, a natureza do delito indicar a alta possibilidade de recidiva ou "ante indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais)", como no caso de pertencimento a organização criminosa (HC n. 496.533/DF, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/6/2019, DJe 18/6/2019). 4. As condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. 5. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública. 6. Ordem denegada.” (HC n. 920.842/CE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 26/9/2024. Grifos nossos.) “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE DINHEIRO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE ADIAMENTO DA SESSÃO DE JULGAMENTO. INDEFERIMENTO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. CONTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. NÃO ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO ORDINÁRIA. COMPETÊNCIA DO STJ NÃO INAUGURADA. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. DESARTICULAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 3. Este Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que "a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública". (AgRg no HC n. 687.840/MS, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe 19/12/2022). 4. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte Superior no sentido de que é legítima a segregação cautelar destinada a desarticular organização criminosa, para garantia da ordem pública. Precedentes. 5. No caso, o agravante é investigado por, em tese, integrar organização criminosa com complexo aparato de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, sendo descrito, pelas instâncias ordinárias, que a organização movimentou mais de 3 bilhões e meio milhão de reais entre 2018 e 2022. A prisão preventiva está suficientemente fundamentada, porquanto amparada na necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos delitos praticados no contexto da organização criminosa. 6. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. Precedentes. 7. Inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, eis que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante. Precedentes. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no HC n. 910.202/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024. Grifos nossos.) Da Contemporaneidade da Medida Cautelar O impetrante sustenta que a prisão carece de contemporaneidade, por ter sido decretada após dois anos de investigação. Contudo, o delito de associação para o tráfico, tipificado no art. 35 da Lei n.o 11.343/2006, apresenta natureza de crime permanente. A tese de ausência de contemporaneidade dos fatos não merece acolhida. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a contemporaneidade não se aferra exclusivamente pela data do fato, mas sim pela atualidade do risco de reiteração delitiva, especialmente em relação a réus envolvidos na articulação de atividades ilícitas, cuja conduta revela capacidade concreta de reiteração. Nos crimes de natureza permanente, o estado de flagrância se prolonga no tempo, e a necessidade da medida cautelar subsiste enquanto perdurar a atividade criminosa. A decisão que decretou a prisão preventiva (04/09/2025), bem como a denúncia, indicam que a atuação da associação criminosa se estendeu até as vésperas do cumprimento dos mandados, evidenciando a atualidade da situação de risco. A prisão, nesse contexto, visa não apenas assegurar a regularidade da instrução processual, mas, sobretudo, interromper a continuidade da permanência delitiva. A atuação de Wesley como suposto “laranja financeiro” e auxiliar logístico era contínua, permitindo a circulação de capitais ilícitos e a manutenção da infraestrutura do tráfico, o que justifica a contemporaneidade da segregação cautelar. Nessa linha: "a contemporaneidade da prisão preventiva refere-se aos motivos que a fundamentam, e não ao momento da prática delitiva, destacando-se que não há falar 'em ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, quando o que se investiga é a atuação de integrantes em uma organização criminosa, tratando-se, portanto, 'de imputação de crime permanente, presentes indícios de continuidade da prática delituosa [...]'" (AgRg no HC n. 1.006.530/RS, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 1/9/2025). Da Proporcionalidade e Inadequação das Medidas Cautelares Diversas O impetrante argumenta que a prisão preventiva é desproporcional frente à provável pena em caso de condenação e que medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, seriam suficientes. No entanto, o princípio da homogeneidade, que veda que a prisão provisória seja mais gravosa que a pena final projetada, não é absoluto, cedendo espaço quando há fundamentação concreta e robusta para a cautelar, como a demonstrada integração a organização criminosa sofisticada. A gravidade concreta do envolvimento do paciente — ao prestar suporte financeiro a uma organização criminosa interestadual que movimenta milhões de reais e centenas de quilos de drogas — supera a tese de desproporcionalidade. Ademais, no âmbito da estreita via do habeas corpus, que não admite dilação probatória nem análise aprofundada de fatos, a alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva em relação ao regime de pena provável (princípio da homogeneidade) é, em regra, rechaçada, por demandar o revolvimento do conjunto fático-probatório. Nessa esteira: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ACUSADA FORAGIDA HÁ MAIS DE DOIS ANOS. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. PENA EM PERSPECTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 2. Está-se diante da apreensão de grande quantidade de droga, a saber, cerca de "18,860kg (dezoito quilogramas e oitocentos e sessenta gramas) de maconha no interior de veículo", que seriam transportadas do estado do Paraná com destino ao estado de Santa Catarina. 3. Destacou-se, ainda, que, a despeito de a agravante ter sido beneficiada com a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, descumpriu de forma reiterada (por treze vezes) as condições impostas. 4. Foi registrado que a acusada encontra-se foragida por mais de 2 anos e meio. Tais circunstâncias são aptas a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. 5. Considerando a fundamentação acima expendida, reputo indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que se mostram insuficientes para resguardar a ordem pública. 6. As circunstâncias do caso, aliada à apreensão 18kg (dezoito quilos de maconha), conduz à compreensão de que está configurada situação excepcionalíssima apta a impedir a concessão da prisão domiciliar, de modo que não há, a meu ver, constrangimento ilegal a ser coibido. 7. Por fim, sobre a alegação de desproporcionalidade da custódia em relação ao regime que porventura vier a ser aplicado, cumpre esclarecer que esta Corte Superior tem jurisprudência pacífica quanto à impossibilidade de se realizar juízo prospectivo da pena a ser aplicada, atribuição exclusiva do magistrado sentenciante quando da prolação da sentença. 8. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 997.685/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025. Grifo nosso.) A prisão preventiva foi mantida com fundamento na periculosidade social do agente, cuja liberdade representaria risco concreto de continuidade na prática de lavagem de capitais e de prestação de suporte logístico à organização criminosa, conforme o modus operandi já desvendado. As medidas cautelares alternativas, como o monitoramento eletrônico ou o comparecimento periódico em juízo, revelam-se absolutamente insuficientes para desarticular um esquema criminoso que se valeu, justamente, da dissimulação e do auxílio de terceiros para blindar suas operações. A complexidade e o grau de profissionalização da atividade ilícita exigem uma resposta estatal firme e imediata, que somente a prisão preventiva é capaz de assegurar, a fim de preservar a ordem pública e impedir a continuidade da atividade delitiva, especialmente no tocante à lavagem de capitais. Do Pedido Subsidiário de Prisão Domiciliar O impetrante requer, subsidiariamente, a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, alegando que o paciente é pai de filho menor de doze anos e o único responsável pelo sustento e cuidado da família, incluindo a esposa gestante. A defesa invoca o art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal. Embora o ordenamento jurídico assegure proteção especial à família e à criança, o benefício da prisão domiciliar não é automático, exigindo a comprovação da exclusividade da responsabilidade pelos cuidados do menor. A impetração menciona a existência da esposa, inclusive grávida, o que, prima facie, afasta a presunção de que o paciente seja o único responsável pelos cuidados do filho menor. Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem ponderado que, em casos de crimes graves, especialmente aqueles cometidos no contexto de organizações criminosas, a necessidade de garantia da ordem pública pode mitigar a aplicação irrestrita do art. 318 do CPP. Nessa esteira: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LAVAGEM DE CAPITAIS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. APREENSÃO DE ELEVADA QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO DOMICILIAR. DOCUMENTAÇÃO MÉDICA INSUFICIENTE. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.1. A prisão preventiva foi mantida com base em elementos concretos extraídos do flagrante e da investigação, que indicam a presença da paciente em imóvel vinculado à associação criminosa, com maquinário para embalo de drogas e outros instrumentos típicos da traficância, além de indícios de que exerceria função relevante no grupo.2. A apreensão de 624,26 kg de maconha, 557,22 g de haxixe e 3,70 kg de cocaína evidencia a gravidade concreta da conduta, suficiente para justificar a medida extrema como garantia da ordem pública.3. A alegação de participação ínfima, ausência de antecedentes, idade avançada e problemas de saúde foi analisada na decisão agravada, que a afastou com base nos elementos constantes dos autos.4. O pedido de prisão domiciliar foi corretamente indeferido, ante a ausência de comprovação da debilidade extrema da saúde da paciente ou da impossibilidade de tratamento no cárcere, nos termos do art. 318, II, do Código de Processo Penal.5. Não há ilegalidade manifesta que justifique a concessão da ordem de ofício. 6. Agravo regimental não provido.” (AgRg no HC n. 1.019.177/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/10/2025, DJEN de 15/10/2025.) “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE PARA ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. EXPOSIÇÃO DOS FILHOS MENORES À PRÁTICA DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória desde que estejam presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP. 2. Foram constatados elementos concretos capazes de justificar a privação cautelar da liberdade, pois, conforme ressaltou o Juiz de primeiro grau, no contexto do grupo criminoso, a recorrente seria a responsável pela guarda e venda de drogas, tendo sido "flagrada em imagens e diálogos tratando de valores, quantidade e preparado de entorpecentes, além de efetivamente realizar a venda". 3. Nesse contexto, "conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, 'a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009). 4. Não se mostra cabível a substituição da prisão cautelar por domiciliar, diante da existência de elementos que indicam que a recorrente, no exercício da atividade criminosa, expunha os filhos a ambientes insalubres e de risco. Ademais, o Tribunal de origem destacou que as crianças estão atualmente sob os cuidados da avó materna. 5. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC n. 1.012.694/DF, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 9/9/2025.) O paciente, que supostamente exercia função no núcleo financeiro da organização criminosa, auxiliando na lavagem de dinheiro oriundo do tráfico interestadual, revela periculosidade concreta que inviabiliza a concessão da prisão domiciliar, uma vez que o risco social se sobrepõe ao argumento da responsabilidade parental. Portanto, não havendo comprovação inequívoca e exclusiva da dependência do menor em relação ao paciente, e considerada a gravidade de seu envolvimento com o crime organizado, o pleito de substituição da prisão preventiva por domiciliar deve ser rechaçado. Conclusão Diante do exposto, verifica-se a higidez da decisão coatora. A custódia cautelar do paciente está solidamente fundamentada em elementos concretos que evidenciam sua suposta inserção ativa e funcional em organização criminosa de atuação interestadual, voltada ao tráfico de drogas e à lavagem de capitais, sendo a manutenção da prisão imprescindível para a garantia da ordem pública e para a cessação da atividade delitiva, em razão do caráter permanente do crime de associação para o tráfico. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar, até o momento de julgamento do writ. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR